Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709757-56.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. II - PRELIMIINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. III - AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. TERMO DE ADESÃO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. NÃO RECONHECIMENTO. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A inequívoca contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha, sem a presença de vício de consentimento, desautoriza o acolhimento da pretensão de conversão contratual de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que induvidosa a ciência dos termos contratuais e a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operações individuais de empréstimo. 3. Feito em que não se permite admitir, pelo conjunto de elementos probatórios disponíveis, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto as condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, inc. III, do CDC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 138 do Código Civil, asseverando que o vício de consentimento restou configurado diante da ausência de informação clara, precisa e adequada quanto à real natureza do produto contratado, pois buscava um empréstimo consignado com parcelas fixas, porém foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos efeitos financeiros e jurídicos são profundamente distintos; b) artigos 6o, incisos III e VIII, 14, 39, inciso IV, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o código consumerista deve ser aplicado à hipótese dos autos, tendo em vista a existência de uma relação de consumo firmada entre as partes tipicamente desequilibrada, devendo ser invertido o ônus da prova em favor do consumidor por ser idoso e hipervulnerável; c) artigos 113 e 422, ambos do CCB, e 6o, inciso III, 31 e 51, incisos III, IV e §1o, todos do CDC, por entender que o contrato bancário em discussão é nulo, pois foi celebrado sem qualquer informação efetiva ao consumidor acerca da natureza, encargos e funcionamento do cartão de crédito, incorrendo em ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé; d) artigo 421 do CCB, argumentando que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, diante da comprovada existência de vício de consentimento e falha informacional, ofende os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva; e) artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e 186, 389 e 927, todos do CCB, articulando que a conduta abusiva da instituição financeira recorrida configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais; f) artigo 85 do Código de Processo Civil, pleiteando o restabelecimento da condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Ao final, suscita afronta aos artigos 404 e 406, ambos do CCB, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 74223596). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 138, 421 e 422, todos do CCB, e 6o, inciso III, 14, 31, 39, inciso IV, 51, incisos III, IV e §1o, e 52, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à ventilada transgressão ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere ao aludido vilipêndio aos artigos 186, 389 e 927, todos do CCB, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à alegada violação ao artigo 85 do CPC. Com efeito, esse é o entendimento da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se pode rever o entendimento exarado na origem, fixado a título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). O apelo ainda não deve lograr êxito no que se refere à tese de que foram ofendidos os artigos 404 e 406, ambos do CCB, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74223596. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025